Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA. FORO COMPETENTE. LUGAR DO PROTESTO. ART. 17, LEI No 5.474/68. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência territorial feita de ofício pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título.
3.1. Tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos.
4. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, considerando que a ação foi ajuizada com o objetivo de executar duplicata protestada, a competência territorial é relativa e, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o Juízo suscitado declinar, de ofício, da competência. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1699696 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 2a Câmara Cível; Acórdão no 1728387 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível, Acórdão no 1150506 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 1a Câmara Cível.